Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014890-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DULCE DA SILVA MANO - CPF: 275.547.408-49 (AGRAVANTE), HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA - CNPJ: 03.942.513/0001-00 (AGRAVADO), SANDRA VIEIRA ALVES DIB - CPF: 396.164.521-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1014890-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DULCE DA SILVA MANO

AGRAVADAS
: HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA e SANDRA VIEIRA ALVES DIB

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO -

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 133 A 137

- CABIMENTO EM QUALQUER FASE -

AU
SÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE

–

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas e meia (25 anos).

Ademais, a
inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1014890-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DULCE DA SILVA MANO

AGRAVADAS
: HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA e SANDRA VIEIRA ALVES DIB

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
DULCE DA SILVA MANO

em face de decisão interlocutória que no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0003390-25.2019.8.11.0003
, ajuizada contra

HOTEL MONTE LÍBANO PALACE LTDA e SANDRA VIEIRA ALVES DIB,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,

Em suma, aduz a agravante que o presente feito de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica autuado em apenso ao Cumprimento de Sentença nº. 12325-26.1997.811.0003, movido pela agravante em desfavor da agravada, alicerçada em título de crédito judicial (sentença com trânsito em julgado).

Informa adiante a agravante que ao longo dos anos vem buscando bens passíveis de penhora da empresa agravada, sem qualquer êxito, inclusive foi deferida a penhora de 50% da renda bruta da executada, todavia, não foi possível proceder face à ausência de numerário em caixa.

Informa ainda que, posteriormente, foi requerido penhora do imóvel onde se encontra a empresa executada (matrícula nº 19.316 do RGI de Rondonópolis), sendo efetuada a aludida penhora em 12/05/1999. Todavia, a empresa executada interpôs Embargos à Execução nº 4067-56.1999.811.0003, com a finalidade de desconstituir a penhora, alegando que o imóvel não era de sua propriedade, e sim do
Sr. ACARAM BADIH DIB
e ao
ESPÓLIO DE BADIH AHAMAD DIB
(sócios da pessoa jurídica).

Alega adiante que
ACARAM BADIH DIB e o ESPÓLIO DE BADIH AHAMAD DIB
, também interpuseram Embargos de Terceiros nº 4151-57.1999.811.0003, tendo como objeto a desconstituição da penhora do imóvel onde localiza-se a sede do
HOTEL MONTE LÍBANO LTDA
, sob o fundamento de que a propriedade do imóvel penhorado é de ambos (sócios da pessoa jurídica).

Declara ainda que quando da prolação da sentença nos
Embargos de Execução e de Terceiros
, o Juízo a quo entendeu que a penhora que recaía sobre o imóvel onde localiza a sede do HOTEL MONTE LÍBANO LTDA era válida, julgando-os improcedentes, contudo, os Embargantes recorreram por meio dos
Recursos de Apelação n. 40400/2006 e 40397/2006
, tendo o TJMT acolhido a tese esposada removendo a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 19.316.

Enfatiza também que o feito ficou sem garantia para que pudesse ocorrer o pagamento do débito pela agravada, assim a agravante requereu a realização de penhora
on line
, via sistema Bacenjud, entretanto, o valor bloqueado foi irrisório se comparado com o valor devido. Foi requerido também buscas via sistema Renajud acerca da existência de veículos, porém, nenhum veículo fora localizado em nome da Executada.

De igual sorte, foram feitas inúmeras buscas, inclusive em Cartórios imobiliários, no entanto, nenhum bem foram encontrados.

Na concepção do agravante, é possível verificar indícios de confusão patrimonial existentes entre os sócios e o
HOTEL MONTE LÍBANO LTDA
, bem como ocultação de bens em nome dos sócios, todavia, mesmo assim foi rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

No mais, pontua que é possível extrair que quando há mistura entre o patrimônio da empresa e dos sócios, a lei classifica como confusão patrimonial, e os bens pessoais dos sócios podem ser alcançados para pagamento de débitos, tal como ocorre neste caso concreto.

Concluindo, alega que no presente caso ficou bem claro que a sócia da agravada – Pessoa Jurídica – utiliza-se de má-fé para se furtar de pagar os seus compromissos, pois a empresa mais nada possui em seu nome e nem mesmo há qualquer tipo de movimentação financeira nas instituições bancárias, demonstrando que é utilizada pelos sócios para fraudar seus credores.

Por fim, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito pelo provimento para reformar a decisão do Juízo Singular, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, conforme já dito e demonstrado neste recurso, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada é plenamente cabível, devendo os bens dos sócios responderem pelas dívidas da sociedade.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 138276151
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 141556676
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Inicialmente, vale salientar que resta incontroverso nos autos que a atual sócia proprietária do imóvel é a viúva SANDRA VIEIRA ALVES DIB.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
,
o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Ainda, de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial.(...)”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Também de
NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

“(...)
a desconsideração da personalidade empresarial decorre da utilização irregular (fraudulenta ou com mistura de patrimônios) da pessoa jurídica.
(...)
O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros
(...). A outro giro,
a confusão patrimonial, (...) pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica
(...) é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.”

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 469/473
).

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, verifica-se que o Juiz de Direito – Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS - indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme se denota, no entendimento do Juiz singular, a desconsideração da personalidade jurídica
trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que, a seu ver, não foram demostrados.

Em outras palavras,
o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no
artigo 50 do Código Civil
, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora.

Após detida análise no presente recurso, bem como no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0003390-25.2019.8.11.0003
– e na
Execução
nº 0012325-26.1997.8.11.0003
, tenho que decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente está há mais duas décadas e meia (25 anos) tentando receber seu crédito, mas não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

Aliás, em se tratando de bens penhoráveis, não é de se olvidar que no atual sistema processual do CPC/15 é obrigação do devedor indicá-los.

O artigo 789 do CPC/15 determina que:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Nesse mesmo sentido é o disposto nos artigos 847, §2º e 774, inciso V, ambos do CPC/:

"Art. 847.

(...)

§2º
Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.”

"Art.774. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça
a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V
- intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
".

Portanto, conforme se vê, pelo novo sistema brasileiro, é obrigação do devedor indicar os bens que possui, para que possam responder pela satisfação da dívida executada.

In casu
, conforme acima mencionado, além de a empresa agravada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que sempre atuou no ramo hoteleiro tudo indica que o pagamento de suas estadias vem sendo feitas nas contas dos sócios, já que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte deles, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do processo de cumprimento da sentença.

Nesse sentido, deste TJMT, inclusive dois (02) julgados de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO –
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.
(...)
embora esteja com as atividades em funcionamento (...),
conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida
(...).”
(
TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA –
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1º, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES -

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados
. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º, do CPC)

e,
embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel
,

conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do

cumprimento da sentença.”

(TJMT –2ª Câmara Cível – RAI nº 27325/2015, Relª. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO.
A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil
, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJMT – 5ª Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a
regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por mais de 25 anos.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser inclusa na
execução de sentença
n. 0012325-26.1997.8.11.0003
a atual sócia proprietária da empresa executada,

SANDRA VIEIRA ALVES DIB
, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob o n. 396.164.521-34 e portadora da Cédula de Identidade RG n. 0545052-7 SSP/MT, residente e domiciliada à Rua José Pereira Diniz, n. 174, Vila Esperança, CEP: 78.720-010, em Rondonópolis – Mato Grosso, consequentemente, devendo seus bens responder pelas dívidas da sociedade.

Ante o exposto
dou provimento ao recurso
para incluir na
execução de sentença
n. 0012325-26.1997.8.11.0003
a atual sócia proprietária da empresa executada,

SANDRA VIEIRA ALVES DIB
, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob o n. 396.164.521-34 e portadora da Cédula de Identidade RG n. 0545052-7 SSP/MT, residente e domiciliada à Rua José Pereira Diniz, n. 174, Vila Esperança, CEP: 78.720-010, em Rondonópolis – Mato Grosso, consequentemente, devendo seus bens responder pelas dívidas da sociedade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022